Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028965-40.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: G. D. S. L., REGINA ALVES DA SILVA, ADELSON SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligências. I. No ID 18454611, há referência a relatório médico elaborado pela neonatologista Andrea Pereira da Rocha, que assistira ao neonato logo após o parto. Contudo, tal documento não consta dos autos. Em virtude da relevância para o caso em exame, determino ao Distrito Federal que traga aos autos mencionado relatório médico no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. II- Decorrido o prazo, tudo certificado, conclusos imediatamente. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora